Tribunal: TJPA
Processo: 0004164-41.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004164-41.2019.8.14.0401

APELANTE: TIAGO MACEDO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 107 (CENTO E SETE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – PLEITEIA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, EXCLUINDO AS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – Incorrência.
Devidamente fundamentada na palavra da vítima, nos termos da Súmula 14, deste Tribunal.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – Impossibilidade.
A pena restou inalterada, sendo compatível com a reprimenda aplicada, o regime semiaberto.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
Inadequação da via eleita.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

TIAGO MACEDO CORREA,
interpôs Recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra a denúncia, que no dia 19 de fevereiro de 2019, por volta das 17h, Tiago Macedo Correa, na companhia de Ryan Renan, mediante o uso de arma de fogo, tipo pistola, abordou a vítima Regivaldo de Souza Pantoja, no estacionamento em frente a academia King Fight e assumiu a direção de seu veículo, sendo liberada em outro local em seguida que os agentes subtraíram seu automóvel.

Transcorrida a instrução processual, o magistrado sentenciante, condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 107 (cento e sete) dias multa e após a detração penal de 04 (quatro) meses, a pena restou a ser cumprida em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto.

Inconformado, requer a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, por ausência comprovação de vínculo entre os agentes, bem como seja excluído o emprego de arma de fogo e ainda a manutenção da atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença condenatória. Após o redimensionamento, que seja aplicado o regime aberto para cumprimento de pena e ao final, concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja integralmente mantida a sentença ora guerreada.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

Inconformado, requer a desclassificação do crime de roubo qualificado, para roubo simples, com a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, por ausência de vínculo entre os agentes e emprego de arma de fogo.

Não há que se falar em exclusão das causas de aumento referente ao emprego de arma de fogo, bem como o concurso de pessoas, isso porque, a vítima Regivaldo de Souza Pantoja, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, declarou em juízo: “(...) que na data do fato estava em seu veículo em via pública tentando estacionar bem próximo ao estabelecimento academia de ginástica, quando foi surpreendido por um homem, que portando uma arma de fogo e ameaçando, determinou que a vítima liberasse a entrada no veículo e que nesse momento outro homem se aproximou, sendo aquele que estava armado entrou e sentou no banco traseiro e o outro, assumiu a direção do veículo. A vítima afirma que permaneceu sentada no banco do passageiro parte da frente. Que durante a ação criminosa, o homem quem portava a arma de fogo, ameaçava a vítima, porém sempre dizia que não iria praticar qualquer violência e que iriam usar o veículo para uma execução. Que após algum tempo, foi deixado em via pública, sendo que ambos os assaltantes fugiram levando o veículo. Que após curto espaço de tempo, o veículo roubado foi localizado trafegando na avenida Augusto Montenegro, onde foi feita a abordagem e na ocasião o denunciado presente na audiência foi preso em flagrante, em razão de estar dirigindo o veículo”.

Dessa forma, resta devidamente comprovada tanto a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, quanto o concurso de pessoas, nos termos da Súmula 14, deste Tribunal, razão pela qual não há como exclui-las, devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo qualificado.

Fato corroborado também pelo depoimento do próprio apelante em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, vez que confirmou que realmente praticou o crime, que ia receber certa quantia de seu conhecido Ryan e que viu a arma de fogo no momento em que seu amigo apontou para vítima.

Em virtude da confissão espontânea do apelante, produzida em juízo, o magistrado reconheceu a aplicou a referida atenuante, reduzindo assim a reprimenda na segunda fase, a qual deve ser mantida, por se tratar de recurso exclusivamente da defesa.

Entretanto, como a pena permaneceu no mesmo patamar aplicado na sentença condenatória, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 107 (cento e sete) dias multa, deve ser mantido o regime de cumprimento de pena, no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Finalmente, quanto a concessão do direito de recorrer em liberdade, é assente na jurisprudência que é inadequada a via eleita, devendo ser requerida perante à Seção de Direito Penal. Colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018).

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: REJEITADO.

1.
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

2.
ADEMAIS, Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, do
habeas corpus
. PRECEDENTES DESTA CORTE.

3. PRELIMINAR RECHAÇADA.

2.
Omissis...

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002004-60.2017.8.14.0030 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/03/2022)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 30/04/2024